Tribunal: STF
Processo: Rcl 78606
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Execução trabalhista. Sucessão empresarial reconhecida na instância originária. Ausência de discussão a respeito da existência, ou não, de grupo econômico entre as empresas. Tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o precedente apontado como paradigma. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Posto de Serviços Trovão Ltda., contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. Na inicial, sustenta-se que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual da execução, desrespeitou a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli no RE-RG 1.387.795 (tema 1232 da repercussão geral).



    3. Negou-se seguimento à Reclamação Constitucional por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma.



    4. Agravo Regimental interposto pela reclamante.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se há aderência entre o caso em apreço e o RE-RG 1.387.795 - Tema 1.232 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    6. Na hipótese dos autos constatou-se a existência de sucessão empresarial, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico.



    7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.